Tribunal: TJDFT
Processo: 0715618-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o inadimplemento da obrigação formalizada no negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes foi suficiente para acarretar o vencimento antecipado das obrigações constituídas.
2. Verificou-se que a diferença entre o valor das prestações devidas e a quantia efetivamente adimplida é ínfima. Com efeito, o adimplemento das parcelas devidas representa 96% e 98% do valor total da obrigação. Assim, a aludida sanção negocial se afigura, na presente hipótese, desproporcional e desarrazoada.
3. O critério da indivisibilidade ou integridade da prestação, previsto no art. 314 do Código Civil, como desdobramento do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), pode ser flexibilizado em razão da cláusula geral prevista no art. 187 do Código Civil, que permite a imposição de limitação ao exercício de uma pretensão, pelo credor, diante da prevalência do princípio da boa-fé objetiva.
4. Ademais a teoria do adimplemento substancial sustenta que se o devedor cumprir a obrigação em valor próximo ao montante integral devido, diante do inadimplemento de parte ínfima do objeto negociado, deve persistir sua vinculação ao adimplemento do restante, mas não pode haver a resolução do negócio jurídico, pois, ao contrário, haveria violação ao princípio da boa-fé objetiva.
5. A hipótese ora em exame revela que é manifestamente excessivo o vencimento antecipado de toda a obrigação, no caso em deslinde, razão pela qual, nos termos do art. 413, do Código Civil, é possível afastar a referida sanção negocial.
6. Recurso conhecido e desprovido.